Tribunal: TJSP
Processo: 0013575-15.2010.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - QUADRILHA OU BANDO - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Causa de aumento do § único, no entanto, afastada - Necessidade - Penas mitigadas, com o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade dos acusados, pela prescrição da pretensão punitiva - Recursos parcialmente providos.